Tribunal: STF
Processo: Rcl 94803
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 31. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do processo n. 0718698-72.2022.8.07.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 31.

2. Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem, a parte beneficiária “defendeu a tese de que foi filiada ao MDB em 29/11/2005 sem a sua autorização. Argumentou que o partido político que repassa e divulga lista de afiliados, constando nome de pessoa sem sua autorização para filiá-la, deve responder por danos morais, devido ao desrespeito ao direito exclusivo do uso do nome da pessoa. Pediu, assim, a declaração de nulidade da sua filiação, além de danos morais no valor de R$ 15.000,00” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que “a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o MDB NACIONAL ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. O TJDFT deu parcial provimento à apelação do MDB para afastar a condenação em danos morais. Por outro lado, mesmo considerando que o MDB NACIONAL não tem qualquer relação com o ato (filiação) considerado ilícito, decretou a nulidade da filiação e condenou o MDB Nacional em honorários advocatícios” (fl. 3, e-doc. 1). 

Aduz que “os embargos de declaração do MDB NACIONAL foram parcialmente providos apenas para estabelecer a base dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo metade devida para cada uma das partes, em razão da sucumbência considerada recíproca. Novos embargos foram opostos, sendo que desta segunda vez foram rejeitados integralmente” (fl. 3, e-doc. 1).

Informa que “foi interposto, assim recurso especial, no qual se alegou violação dos arts. 15-A e 21 da Lei n. 9.096/95 e 85, caput e §8º, CPC, além de divergência jurisprudencial com o TEMA 1076 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso foi inadmitido aos seguintes fundamentos: (a) necessidade do revolvimento de matéria fática, o que atrairia a incidência do enunciado n. 7/STJ; (b) a hipótese dos autos não se enquadra no TEMA 1.076 do STJ a justificar a admissão do recurso especial” (fl. 3, e-doc. 1). 

Diz que “interposto agravo, foi proferida decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, adotando como fundamento as mesmas premissas que levaram à negativa de seguimento ao recurso especial, acrescentando, no ponto da alegada violação ao TEMA 1.076 do STJ, que a revisão desse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas” (fl. 3, e-doc. 1). 

Relata que “o próprio acórdão reclamado consignou que o ato ilícito não pode ser atribuído ao Diretório Nacional do partido político à míngua de competência estatutária para realizar filiações partidária, diante da circunstância de que o Estatuto do partido prevê que a filiação partidária é feita por seus órgãos municipais ou, na ausência deles, pelo órgão estadual. Em acréscimo, também foi assentado que o Diretório Nacional não foi o responsável pela filiação da parte, porquanto desprovido de poderes para fazê-lo seja por meio de pedido, ou não, daquela, o que obsta a sua responsabilização por dano moral” (fl. 4, e-doc. 1). 

Ressalta que “o TJDFT não só declarou nula a filiação, presumindo que seria irregular, como condenou o MDB NACIONAL (que não tem nada a ver com isso, como registrado pelo mesmo acórdão) na obrigação de cancelar a filiação. Por consequência -- mesmo, insista-se, não tendo qualquer participação na filiação considerada nula, o MDB NACIONAL foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa (que teve como base o pedido de danos morais que foi rejeitado em sua totalidade)” (fl. 5, e-doc. 1). 

Argumenta que “uma vez assentada a ausência de responsabilidade do MDB NACIONAL a respeito do ato de filiação, a interpretação atribuída à norma, e que culminou na sua condenação, é totalmente incompatível com a tese fixada pelo STF, de que a responsabilidade por violação à direito é EXCLUSIVA do órgão que deu causa” (fl. 5, e-doc. 1). 

Sustenta que “todos os elementos necessários para revisar a decisão do TJDFT decorrem dos próprios elementos consignados pela decisão: (a) a ação foi ajuizada apenas contra o MDB NACIONAL; (b) a causa de pedir é uma suposta filiação irregular; (c) o MDB NACIONAL não tem competência estatutária para realizar filiações e, portanto, não sabe sequer dizer se a filiação foi ou não irregular; (d) as filiações são realizadas pelos órgãos municipais, que não integraram a relação jurídica processual. Com base exclusivamente nesses elementos, pode-se dizer que houve violação ao art. 15-A da Lei n. 9.096/95 em razão da condenação do órgão nacional por um ato de competência exclusiva de outros órgãos partidários (estaduais ou municipais)” (fl. 5, 6, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão do feito de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 

3. A apelação foi decidida nos seguintes termos (e-doc. 9):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO FILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DANO MORAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. INITIO LITIS. TEORIA DA ASSERÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUFICIÊNCIA. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. IRREGULARIDADE DA FILIAÇÃO INCONTROVERSA. PARTIDO POLÍTICO. ESTATUTO. DIRETÓRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA COMPETÊNCIA FILIAÇÃO. COMPETÊNCIA ÓRGÃO MUNICIPAL/ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 9.096/95. ADC31 STF. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. NULIDADE DO ATO DE FILIAÇÃO. RECONHECIMENTO. CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
1. A legitimidade ad causam initio litis deve ser analisada pelos fatos narrados na inicial - teoria da asserção. A apuração quanto à responsabilização pelo ato de inscrição partidária insere-se no mérito da causa. 
2. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. 
3. Segundo o Princípio da Actio Nata consagrado no Art. 189 do Código Civil, o termo inicial para a contagem de prazo prescricional corresponde à data da ciência inequívoca da violação do direito pela parte lesada, o que, no caso, se deu em junho de 2020, conforme Certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
4. Não obstante seja incontroversa a irregularidade da filiação da parte, porquanto realizada sem a sua anuência, certo é que o ato ilícito não pode ser atribuído ao Diretório Nacional do partido político à míngua de competência estatutária para realizar filiações partidária. O Estatuto do partido prevê que a filiação partidária é feita por seus órgãos municipais ou, na ausência deles, pelo órgão estadual. 
5. O Diretório Nacional não foi o responsável pela filiação da parte, porquanto desprovido de poderes para fazê-lo seja por meio de pedido, ou não, daquela, o que obsta a sua responsabilização por dano moral. 
6. Não há responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos partidários conforme prevê o Art. 15-A da Lei n. 9.096/95: A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. 
7. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADC 31, declarou a constitucionalidade do Art. 15-A da Lei nº 9.096/95. 
8. Não sendo o caso de responsabilidade solidária, não há como atribuir ao Diretório Nacional do partido, mesmo no caso de impossibilidade de identificação de qual diretório teria feito a filiação indevida da parte, a responsabilidade pelo ato lesivo. 
9. Embora se reconheça que o Diretório Nacional não pode ser responsabilizado por dano moral causado à parte em razão da ilicitude de sua filiação partidária, deve ser mantida a r. Sentença na parte em que declara a nulidade do ato de filiação - uma vez que reconhecido pelo partido a irregularidade da filiação - e sua condenação na obrigação de fazer consubstanciada no cancelamento do registro, porquanto autorizado por seu Estatuto a regularização do controle das filiações partidárias (Art. 61, inciso VIII). 
10. Recurso parcialmente provido.”.

Ao proferir decisão em sede de embargos de declaração, a autoridade reclamada dispôs que (e-doc. 10):

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO. 10% (DEZ POR CENTO) VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2º, CPC. EQUIDADE AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 
1 A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada. 
2 Não há contradição ou erro material no v. Acórdão, uma vez que a menção ao Tema 1076 foi feita apenas como forma de revelar as condições estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça para arbitramento de honorários por equidade, tendo sido reconhecida pelo Colegiado a sua não incidência ao caso (não houve proveito econômico pelo vencedor e o valor da causa não se mostra muito baixo), porquanto foram fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme dispõe o Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. 
3 A fundamentação constante no v. Acórdão é clara e suficiente, não constituindo os embargos de declaração a via própria para rediscutir os fundamentos do Julgado. 
4 Embargos de declaração desprovidos.”.

É o relatório. DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo juízo reclamado, ao condenar Diretório Nacional de Partido Político ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, teria desrespeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 31.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC n. 31:
 
Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente.
(ADC 31, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022)

8. Na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou que o Diretório Nacional do MDB não foi o responsável pela filiação da autora, razão pela qual afastou sua responsabilização por danos morais. Consignou, ainda, inexistir responsabilidade solidária entre os órgãos partidários, nos termos do art. 15-A da Lei n. 9.096/95.

Todavia, a decisão reclamada manteve a sentença recorrida no ponto em que declarou a nulidade da filiação partidária, porquanto o próprio partido reconheceu a irregularidade do ato de filiação, condenando o Diretório Nacional do MDB à obrigação de fazer consistente no cancelamento do respectivo registro, em conformidade com as disposições estatutárias da agremiação partidária.

Nesse contexto, a autoridade reclamada deu parcial provimento ao recurso de apelação e reconheceu a sucumbência recíproca das partes, condenando ambas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É justamente contra essa condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que se insurge a parte reclamante.

9. No que concerne à alegada violação à ADC n. 31, entendo não assistir razão à parte reclamante, porquanto a decisão reclamada encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no paradigma invocado, na medida em que reconheceu, na hipótese dos autos, a inexistência de responsabilidade solidária entre os órgãos partidários, em observância aos princípios da autonomia político-partidária e do federalismo.

Depreende-se da decisão reclamada que o Diretório Nacional do MDB, ora reclamante, foi condenado à obrigação de fazer consistente no cancelamento do respectivo registro de filiação, circunstância que ensejou sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Reitero, portanto, que não há como reconhecer violação à ADC n. 31, a qual versou sobre a impossibilidade de responsabilização solidária entre diretórios de partidos políticos, na medida em que o dever de pagamento dos honorários advocatícios decorreu da própria sucumbência verificada no processo de origem.
 
Desse modo, constato que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no precedente invocado, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido.
(Rcl 61649 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl 56640 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2023 PUBLIC 26-04-2023)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 31/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e o parâmetro de controle invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 65329 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-06-2024 PUBLIC 17-06-2024)

10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida
Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente